Tribunal: TJSP
Processo: 1012424-87.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Prestação de serviços educacionais - Ação de obrigação de fazer cumulada com pleito de tutela de urgência e de reparação de danos morais - Demanda de aluna em face de instituição de ensino - Sentença de improcedência - Recurso da autora – Reforma do julgado – Cabimento - Fundamentação no sentido de que a autora não comprovou o cumprimento das condições contratuais – Inconsistência jurídica –

Ementa:
Prestação de serviços educacionais - Ação de obrigação de fazer cumulada com pleito de tutela de urgência e de reparação de danos morais - Demanda de aluna em face de instituição de ensino - Sentença de improcedência - Recurso da autora – Reforma do julgado – Cabimento - Fundamentação no sentido de que a autora não comprovou o cumprimento das condições contratuais – Inconsistência jurídica – Relação de consumo – Existência – Ônus probatório a cargo da ré – Inteligência ao art. 6o, VIII, do CDC, e art. 373, II, do CPC - Ausência de motivos suficientemente aptos a afastar a obrigação assumida pela instituição de ensino - Interpretação do pacto em favor do consumidor e segundo os preceitos da boa-fé e da função social - Exegese do art. 47, do CDC, e dos arts. 421 e 422, do CC – Instituição de ensino obrigada a arcar com o financiamento – Prejuízos morais configurados, mas com condenação em montante inferior ao postulado pela autora - Ação parcialmente procedente.

Apelo da autora parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000782907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012424-87.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VILMA DE
OLIVEIRA SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNIESP S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e da 3a Juíza, que davam parcial provimento ao recurso,
e do 2o Juiz, que dava parcial provimento, em menor extensão, foi estabelecida a
divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros
componentes da Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o
seguinte resultado final: Por maioria de votos, deram provimento em parte ao
recurso, em maior extensão, vencido o 2o Juiz, que declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
42.673
Apelação no 1012424-87.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo Foro Regional do Jabaquara
Juízo de origem: 5a Vara Cível
Apelante: Vilma de Oliveira Soares
Apelada: Uniesp S/A
Classificação: Prestação de serviços - Declaratória
f
EMENTA: Prestação de serviços educacionais - Ação de
obrigação de fazer cumulada com pleito de tutela de urgência e de
reparação de danos morais - Demanda de aluna em face de
instituição de ensino - Sentença de improcedência - Recurso da
autora Reforma do julgado Cabimento - Fundamentação no
sentido de que a autora não comprovou o cumprimento das
condições contratuais
Inconsistência jurídica
Relação de
consumo
Existência
Ônus probatório a cargo da ré

Inteligência ao art. 6o, VIII, do CDC, e art. 373, II, do CPC -
Ausência de motivos suficientemente aptos a afastar a obrigação
assumida pela instituição de ensino - Interpretação do pacto em
favor do consumidor e segundo os preceitos da boa-fé e da função
social - Exegese do art. 47, do CDC, e dos arts. 421 e 422, do CC
Instituição de ensino obrigada a arcar com o financiamento
Prejuízos morais configurados, mas com condenação em montante
inferior ao postulado pela autora - Ação parcialmente procedente.
Apelo da autora parcialmente provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
de obrigação de fazer com pleitos cumulados de indenização por danos
morais e de tutela de urgência, fundada em contrato de prestação de
serviços educacionais, ajuizada por Vilma de Oliveira Soares em face de
“Uniesp S/A”, em que proferida sentença que julgou improcedente a
pretensão deduzida e carreou à autora o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa fls. 251/257.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduz a autora que o julgado carece de integral reforma, ao
que insiste na tese arguida na exordial no sentido de que foi vítima de
propaganda enganosa praticada pela ré, que somente teve conhecimento
das cláusulas contratuais após o início das aulas e que as condições
impostas são nulas, porquanto abusivas, a ensejar no decreto de
procedência da ação, com concessão de indenização por danos morais no
montante de R$ 15.000,00 fls. 138/188.
O
reclamo
foi
interposto
tempestivamente
e
desacompanhado de preparo, porquanto a parte é beneficiária de
gratuidade de justiça.
Contrarrazões às fls. 456/467, ao que vieram os autos
conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo comporta parcial acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que a autora foi aluna
da instituição de ensino ré, mediante bolsa de estudos obtida junto ao FIES,
sob promessa no sentido de que a escola arcaria com a amortização do
financiamento celebrado em razão do programa denominado “Você na
faculdade: A UNIESP PAGA!”.
Posteriormente, porém, foi alvo de cobrança por parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agente financeiro, envolvendo obrigação que deveria ter sido quitada pela
ré.
Ao argumento de ter sido vítima de propaganda enganosa,
requereu a condenação da requerida a arcar com o pagamento do contrato
de financiamento estudantil, tutela de urgência e reparação dos danos
morais suportados no valor de R$ 15.000,00.
O cerne da controvérsia nas variadas ações ajuizadas em
face do grupo educacional réu e que são submetidas a constante análise a
este Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito basicamente a eventual
descumprimento das contrapartidas exigidas do aluno, relacionadas à
obtenção de excelência academia, realização de trabalhos voluntários e
desempenho satisfatório junto ao exame ENADE, e se tal fato tem ou não o
condão de exonerar a requerida quanto ao adimplemento das parcelas do
pacto de financiamento estudantil.
E antes de analisar eventual descumprimento contratual faz-
se mister ponderar se o aluno foi devidamente cientificado acerca das
condições impostas pela instituição de ensino para regular adimplemento
do contrato de financiamento estudantil.
O digno Magistrado da causa, estribado no fato de que a
autora não demonstrou o cumprimento das condições exigidas, julgou
improcedente a pretensão deduzida, mas, com o respeito devido, o
entendimento comporta modificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso porque, em se tratando de nítida relação de consumo,
tal ônus probatório incumbia à requerida, a teor do disposto no art. 6o,
inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e art. 373, inciso II, do
Código de Processo Civil.
O documento de fls. 100/103, assinado no primeiro
semestre do curso, em 16.04.2012, revela que a autora foi satisfatoriamente
cientificada acerca das condições contratuais que lhe competiam,
envolvendo: i) excelência de rendimento escolar; ii) trabalhos sociais; iii)
média mínima 3,0 em seu desempenho individual junto ao exame ENADE
e; iiii) amortização trimestral de R$ 50,00 junto ao FIES.
Com relação à primeira condição, esta Corte de Justiça já se
manifestou no sentido de que a exigência de “excelência no rendimento
escolar” é abusiva, não só pelo conteúdo em si, mas também pela maneira
com que posta a informação ao consumidor1 e que a genérica expressão
não pode ir de encontro ao histórico escolar do aluno, que revela que
durante todo o curso não apresentou nem sequer uma reprovação2.
O histórico escolar de fls. 98/99 aponta que a autora
obteve aprovação em todas as disciplinas cursadas ao longo dos 05 anos
de curso. É certo que obteve algumas notas mínimas (1o semestre: 5,50;
5,00, 6,00 2o semestre: 5,00; 6,00 3o semestre: 5,5; 5,5 4o semestre:
5,00; 6,0 5o semestre: 5,5; 6,0; 6,5 6o semestre: 5,0; - 7o semestre: 5,0
8o semestre: 5,0, 5,5, 5,0 9o semestre: 5,5 10o semestre: 6,5), mas
1 TJSP, 34a Câmara de Direito Privado, Apelação n.o 1013161-08.2017.8.26.0344, Rel. Des. Soares
Levada, j. 23.04.2018
2 TJSP, 19a Câmara de Direito Privado, Apelação n.o 1000985-43.2019.8.26.0306, Rel. Des. Mourão
Neto, j. 31.08.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também alcançou notas máximas ou próximas a isto (1o semestre: 10,0; 2o
semestre: 10,00; 3o semestre: 9,0, 9,5; 6o semestre: 9,5, 7o semestre: 10,0;
8o semestre: 10,0, 9,5, 10,0; 9o semestre: 10,0, 9,5, 9,5, 10,0, 10o semestre:
9,5, 10,0, 10,0, 10,0, 10,0).

O aludido documento também revela que foi dispensada da
realização do exame ENADE e que seu diploma foi expedido sem qualquer
tipo de problema.
A requerida não comprovou o descumprimento, por parte
da autora, acerca das demais condições contratuais (trabalhos sociais e
amortização trimestral), ônus que lhe incumbia, certo que nenhuma das
condições se apresentou como óbice à continuidade da relação jurídica
estabelecida entre as partes, o que revela ser desarrazoado o alegado
descumprimento contratual, mormente ante a relevante função social do
contrato e ao princípio da boa-fé (art. 421 e 422, do Código Civil).
Ora, se a instituição de ensino não tomou qualquer
iniciativa para rescindir o pacto no momento em que verificada a
inadimplência do aluno, tendo continuado a receber os valores do
financiamento, de se concluir que renunciou tacitamente ao cumprimento
da referida cláusula como condição de garantia de satisfação do
financiamento, criando no aluno a justa expectativa de continuidade do
pacto e, portanto, de manutenção de seu direito ao ressarcimento futuro3.
Outrossim, resta evidente a existência do prejuízo moral,
3 TJSP, 30a Câmara de Direito Privado, Apelação n.o 1001795-06.2017.8.26.0462, Rel. Des. Andrade
Neto, j. 28.08.2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
motivado pelo indevido inadimplemento da requerida, que parou de pagar
as prestações relativas ao financiamento estudantil, tendo a autora sido
obrigada, ainda, a se valer do Poder Judiciário para fazer valer seus
direitos.
Levando-se em consideração, assim, o grau do prejuízo
causado, as condições socioeconômicas das partes e, mormente, o caráter
preventivo e repressivo da penalização, arbitro a indenização em R$
10.000,00, montante que reputo adequado e tem sido adotado por esta
Colenda Câmara em casos análogos, em detrimento da quantia postulada
na inicial, de R$ 15.000,00.
De rigor, portanto, a reforma do julgado a fim de julgar
parcialmente procedente a pretensão deduzida para determinar a retirada
do apontamento restritivo realizado em nome da autora e condenar a ré a
saldar o contrato de financiamento estudantil firmado com o banco, bem
como pagar indenização a título de danos morais no montante de R$
10.000,00, corrigido monetariamente desde a data de publicação deste
Acórdão e acrescido de juros legais de mora contados da citação, além das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao recurso da
autora.
MARCOS RAMOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012424-87.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Vilma de Oliveira Soares
Apelado: Uniesp S.a
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
No 35698
A estudante Vilma de Oliveira Soares deduziu a
presente ação objetivando, além de indenização por danos morais, obrigar
a instituição de ensino ré a cumprir o que lhe houvera prometido,
consistente no pagamento do contrato de financiamento educacional
(FIES), objetivando o custeio do curso universitário de Direito, conforme
prometido pela instituição de ensino, quem, por seu turno, se recusa ao
pagamento mediante a justificativa de não ter ela adimplido todas
obrigações estabelecidas no acordo feito, notadamente a exigência de
excelência acadêmica, realização de trabalhos voluntários e desempenho
satisfatório junto ao exame ENADE.
A sentença se deu pela improcedência da demanda.
O ilustre relator sorteador, Desembargador Marcos
Ramos, deu provimento parcial ao recurso da autora a fim de julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcialmente procedente a pretensão deduzida para determinar a retirada
do apontamento restritivo realizado em nome da autora e condenar a ré a
saldar o contrato de financiamento estudantil firmado com o banco, bem
como pagar indenização a título de danos morais no montante de R$
10.000,00, corrigido monetariamente desde a data de publicação deste
Acórdão e acrescido de juros legais de mora contados da citação, além das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor atualizado da condenação.
Entretanto, divirjo, em parte, do relator.
A questão trazida a debate situa-se, essencialmente, no
descumprimento ou não de cláusula contratual, de modo a justificar ou não
o inadimplemento da promessa feita. O fato da ré, de modo a justificar seu
descumprimento da promessa feita, ter reputado não ter a autora cumprido
a exigência contratual de “excelência acadêmica”, realização de trabalho
voluntário, ou não ter obtido desempenho satisfatório junto ao exame
ENADE, não se qualifica como elemento ou circunstância capaz de afetar
de modo juridicamente significativo a dignidade da autora, causando-lhe
sofrimento injustificável e relevante por atingimento a algum direito seu de
personalidade.
A questão não ultrapassa o mero desconforto decorrente
da quebra da expectativa de assunção pela ré do contrato de financiamento,
não servindo para produzir sofrimento psíquico na autora em grau capaz de
afetar significativamente os elementos que fundamentam o conjunto de
valores que informam o conceito de dignidade da pessoa humana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento parcial ao
recurso da autora, nos termos do voto do relator, exceto com relação
ao dano moral que não deve integrar a condenação da ré.
ANDRADE NETO
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
12A24E56
9
11
Declarações
de Votos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
12A2606B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012424-87.2019.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.